Tribunal: TJDFT
Processo: 0731763-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Vistos e etc. Na petição de ID 51707418, a embargante/agravada ROSANA LASSERRE NUNES COELHO peticiona aos autos para informar que “foi requerida a nulidade do acórdão no agravo de instrumento interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados no processo no 0724700-61.2022.8.07.0000 (petição anexa) por nulidades absolutas de caráter transrescisórias”, razão pela qual requer “a suspensão do processo até análise da petição no r. acórdão contestado pelos motivos elencados na tese central do pedido de nulidade pois, com a continuidade dos trâmites nestes autos, há perigo de dano irreparável”. Todavia, em consulta ao andamento processual do AI no 0724700-61.2022.8.07.0000, constato que, acerca do supracitado pedido, foram proferidos os seguintes pronunciamentos: DESPACHO – ID 52118501, DOS AUTOS no 0724700-61.2022.8.07.0000: Após o trânsito em julgado, com o feito regularmente arquivado (ID 43218868 e 45505842), a parte ROSANA LASSERRE NUNES COELHO protocolou petição ao argumento de supostas nulidades na formação do julgado (ID 51243014). A fim de conferir paralelismo de manifestações e o contraditório devido, a parte M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS apresentou a petição de ID 51956575 em que comprova a observância do artigo 1.018 do Código de Processo Civil e a publicação, em nome da ora peticionante, dos atos concernentes a ciência da interposição do recurso junto ao juízo originário. Mantida a irresignação quanto ao acórdão transitado em julgado, deve a excepcional pretensão rescisória ser manejada pela via própria perante o órgão competente para apreciação sua apreciação. Nada a prover quanto à petição de ID 51243014. Retorne-se ao arquivo definitivo. Cumpra-se. Publique-se. (grifei) DECISÃO – ID 55280750 – AI 0724700-61.2022.8.07.0000: Trata-se de agravo interno interposto por ROSANA LASSERRE NUNES COELHO em face do despacho de ID 51118501, que manteve o comando de arquivamento do feito em razão do trânsito em julgado, nos termos seguintes: (...) Alega a parte ora agravante, em síntese, que o despacho incorre em erro ao não reconhecer a nulidade de acórdão já transitado em julgado, asseverando que não teriam sido observadas na oportunidade de julgamento de agravo de instrumento os comandos do artigo 1.016, inciso IV, do Código de Processo Civil. Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno para que seja reconhecida a nulidade do acórdão de ID 43218868, prolatado por ocasião do julgamento de agravo de instrumento, com a devolução do prazo para apresentação das contrarrazões ao referido recurso. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso pela falta de cunho decisório no ato judicial agravado. Por meio de petições, supervenientes ao trânsito em julgado e as anotações de arquivamento, a parte pretende contornar a via rescisória com a alegações de supostas nulidades ocorridas no julgamento de agravo de instrumento (ID 51243014 e ID 51521701). O ato judicial não comporta carga decisória (artigo 1.001 do Código de Processo Civil), sendo de cunho meramente ordinatório, inapto ao cabimento de recurso. A pretensão rescisória de acordão transitado em julgado em razão da suposta ocorrência de vícios deve ser manejada pela via excepcional própria, não comportando o caso concreto espaço de reapreciação pela via das petições instrumentalizadas pela parte após o arquivamento do feito. Advirta-se a parte ora agravante que o manejo manifestamente inadmissível do agravo interno, assim reconhecido pelo órgão colegiado, impõe a fixação da multa estabelecida pelo artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão quanto à presente decisão, cumpra-se a parte final do despacho de ID 52118501, com retorno dos autos ao arquivo definitivo. Publique-se. Intime-se. (grifei) Insta ressaltar que referido agravo de instrumento retornou ao arquivo de forma definitiva em 29 de fevereiro de 2024. Dito isso, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo formulado pela parte embargante/agravada no ID 51707418, visto que referida petição já foi analisada e rechaçada, conforme pronunciamentos contidos no Despacho de ID 52118501 e na Decisão de ID 55280750, proferidos nos autos do AI 0724700-61.2022.8.07.0000 supratranscritos. Preclusa a presente decisão, retornem os autos para análise meritória dos embargos de declaração opostos. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.